Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. NULIDADE CDA. AFASTADA. REQUISITOS ART. 202, CTN. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme o Encuniado de Súmula 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. No caso dos autos, a parte apresentou duas teses, uma quanto à nulidade da CDA e outra quanto à quem cabe a obrigação de pagar e que o pagamento já teria ocorrido. A segunda tese demanda dilação probatória, estando correta a decisão que não a analisou.

3. “O instituto conhecido como exceção de pré-executividade, meio atípico e excepcional de defesa do executado no bojo da execução, é admitido apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória, não sendo o caso dos autos. Logo, não se compagina com o ordenamento pátrio, no aspecto, a conversão de petição intitulada de embargos à execução como exceção de pré-executividade, haja vista o propósito do executado de dilação probatória para comprovação de suas alegações”. (Acórdão 1158740, 07191026820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. As CDAs que embasam a execução fiscal e que foram impugnadas pelo agravante apresentam todos os requisitos previstos nos artigos 202 do CTN e 2o da LEF.

4.1. O fato de tratar-se de declaração espontânea, afasta a necessidade de indicação de número de auto de infração ou processo administrativo. Além disso, inexiste obrigação legal de a CDA constar o número da nota fiscal que gerou o crédito, não havendo que se falar em nulidade com base nesse argumento.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.